Tribunal: TJPA
Processo: 0023711-09.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB ? SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA ? DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL POR TER SIDO IMPLEMENTADA COM EXCESSIVO RIGOR ? POSSIBILIDADE ? QUANTUM AFERIDO DE FORMA DESPROPORCIONAL EM 30 ANOS DE RECLUSÃO, NECESSÁRIO SUA READEQUAÇÃO CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO STJ CONSIDERANDO A MÉDIA ENTRE O MINIMO E O MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO, SENDO PRUDENTE SUA RETIFICAÇÃO DE 30 ANOS PARA 18 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO ? PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.I - Segundo os autos, a vítima encontrava-se sentada à frente da vila onde residia, juntamente com a sua mãe, quando o apelante desceu da motocicleta com a arma de fogo se aproximou da vítima e efetuou três disparos de arma de fogo na vítima que evoluiu a óbito; II - Conveniente enfatizar, no tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime. In casu, o juízo fez uma análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável os vetores Culpabilidade, Antecedentes Criminais, Personalidade e Consequências do Crime, e justificou a aferição da pena-base em 30 anos de reclusão;III - Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 02 ANOS E 03 MESES, chega-se ao incremento de 06 ANOS E 09 MESES correspondente para cada modulador desfavorável, de sorte que foram considerados 03 vetores desabonadores, que perfaz o quantum em 18 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, o qual tornou-se definitivo em face da ausência de outras causas modificadora de pena;IV - Destarte os argumentos mencionados, necessário a retificação da decisão a quo que ficou a pena em 30 ANOS DE RECLUSÃO para 18 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Pátrio, em regime inicial FECHADO (artigo 33, §2°, alínea "a" do CPB),V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0023711-09.2015.814.0401.
APELANTE: RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA -
READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL POR TER SIDO IMPLEMENTADA COM EXCESSIVO RIGOR - POSSIBILIDADE -
QUANTUM
AFERIDO DE FORMA DESPROPORCIONAL EM 30 ANOS DE RECLUSÃO, NECESSÁRIO SUA READEQUAÇÃO CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO STJ CONSIDERANDO A MÉDIA ENTRE O MINIMO E O MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO, SENDO PRUDENTE SUA RETIFICAÇÃO DE 30 ANOS PARA 18 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
.
I - Segundo os autos, a vítima encontrava-se sentada à frente da vila onde residia, juntamente com a sua mãe, quando o apelante desceu da motocicleta com a arma de fogo se aproximou da vítima e efetuou três disparos de arma de fogo na vítima que evoluiu a óbito;
II - Conveniente enfatizar, no tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime.
In casu
, o juízo fez uma análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável os vetores Culpabilidade, Antecedentes Criminais, Personalidade e Consequências do Crime, e justificou a aferição da pena-base em 30 anos de reclusão;
III - Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 02 ANOS E 03 MESES, chega-se ao incremento de 06 ANOS E 09 MESES correspondente para cada modulador desfavorável, de sorte que foram considerados 03 vetores desabonadores, que perfaz o
quantum
em 18 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, o qual tornou-se definitivo em face da ausência de outras causas modificadora de pena;
IV - Destarte os argumentos mencionados, necessário a retificação da decisão a quo que ficou a pena em 30 ANOS DE RECLUSÃO para
18 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Pátrio, em regime inicial FECHADO (artigo 33, §2°, alínea "a" do CPB),
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO, inconformado com a decisão do 2° Tribunal do Júri da Capital, que o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, por violar o disposto no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro, nos termos do artigo 593, III, alínea "c" do Código de Processo Penal, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a readequação da dosimetria implementada, readequando a pena base ao patamar mínimo, em face da inadequação dos vetores judiciais.

Aduziu a combativa defesa, que a pena teria sido desproporcional a falta cometida, devendo se readequada ao patamar mínimo, uma vez que se fez bastante exacerbada. Desta forma, conveniente a reforma do
decisum
para readequar a pena para o patamar mínimo.

Em contrarrazões, o representante do parquet estadual sustentou o improvimento da apelação e manutenção do veredicto condenatório. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos que deram ensejo a essa apelação.

O réu RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO, inconformado com a decisão do 2° Tribunal do Júri da Capital, que o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, por violar o disposto no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro, nos termos do artigo 593, III, alínea "c" do Código de Processo Penal.

O apelante foi processado pela prática de homicídio qualificado consumado, previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro. Após deliberação do conselho de sentença, foi condenado a pena de 30 (trinta) anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A pena imposta ao apelante corresponde aos parâmetros legais, em que pese o consignado no apelo. De acordo com os termos da denúncia (fls. 02/04), o crime ocorreu no dia 06 de junho de 2015, por volta das 21.30h, na Travessa Mariz e Barros, bairro da Pedreira, na cidade de Belém/Pa.

Segundo os autos, durante a investigação policial e instrução criminal, no dia do crime, a vítima HELEN SIMONE ALCANGELA DO NASCIMENTO encontrava-se sentada à frente da vila onde residia, juntamente com a sua mãe, quando o apelante desceu da motocicleta com a arma de fogo em sua mão e se aproximou da vítima, dizendo, TEXTUAIS: "Eu não te falei pra tu ir embora daqui senão eu te matava? ". nesse instante a mãe da vítima, a senhora MARIA BENEDITA NERES ALCANGELA, se colocou na frente do apelante, suplicando para que este não atirasse na HELEN, porém o apelante não deu ouvidos e passou a perseguir a vítima, até lhe alcançar e efetuar três disparos de arma de fogo. A vítima HELEN após ser atingida pelos disparos foi socorrida e encaminhada para o HPSM da 14 de março, todavia, não resistiu aos ferimentos sofridos e evoluiu a óbito.

Diante dos argumentos esposados, a combativa defesa inconformada com a decisão do conselho de sentença, interpôs o presente recurso.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

DOSIMETRIA: INOBSERVÂNCIA DOS PARAMETROS LEGAIS NA APLICAÇÃO DA PENA.

Aduziu a defesa a falta de critérios quanto a aplicação da pena, a qual teria pecado na fundamentação dos vetores circunstanciais, devendo o
quantum
manejado ser readequado ao mínimo legal.

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito, prudente destacar que a defesa, tão somente, exsurgiu-se contra a pena aplicada, restando incontroversa a responsabilidade criminal do réu no evento reprovável. Logo, diante da limitação da matéria que se restringiu a dosimetria implementada, cediço transcrever trecho a sentença na parte controversa, para uma melhor análise, vejamos:

(...) Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do pronunciado RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO pelo crime de Homicídio Qualificado na pessoa da vítima HELEN SIMONE ALCANGELA DO NASCIMENTO, previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Pátrio, que prevê a pena de 12 a 30 anos de Reclusão. Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena como segue: O pronunciado RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO, ao cometer o crime, agiu com A CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, REGISTRA antecedentes criminais, NÃO É PRIMÁRIO, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que se mostrou agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do motivo fútil, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o "bis in idem". As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar, também, o "bis in idem". As CONSEQUÊNCIAS do crime foram graves pois foi ceifada a vida de uma mãe de família que deixou três filhos. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro. A crueldade dos fatos imputados ao Réu, norteados pela forma brutal de executar a vítima, conduzem, inevitavelmente, ao mais profundo juízo de reprovabilidade, justificando-se a fixação da pena base em seu grau máximo, visto que a prática de fatos deste jaez revelam que o pronunciado é pessoa de conduta violenta e destituída de um mínimo sentimento, com total desprezo à dignidade e à vida humana. Aliás friso que o legislador brasileiro, ao cuidar das penas, instituiu a sanção máxima, e não consigo vislumbrar outra hipótese de aplicação da mesma para o presente caso. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho
RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, à pena-base de 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO. Ausentes hipóteses atenuantes ou agravantes, assim * como, causas de aumento e diminuição de pena, pelo que mantenho a pena, e transformo em definitiva e concreta em 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Pátrio. O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2°, alínea "a" do Código Penal Brasileiro, A considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba ou nos Centros de Recuperação de Americano, I, II ou III. Deixo de converter a pena privativa de liberdade
/
aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal conversão ou substituição, nos termos dos artigos 44, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro (...).

A defesa asseverou que a pena-base deveria ser aplicada observando-se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente em face do apelante, devendo ser reajustada por esta corte, quando fixada com excessivo rigor, sem fundamentação idônea a lastreá-la, de modo a atender o fim a que se destina: prevenção e reprovação do crime. Mediante o exposto, constata-se que houve uma exorbitância na condenação do apelante à pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos, haja vista que não existem fundamentos que justifiquem a determinação desse tempo.

Com efeito, dos vetores circunstanciais analisados de maneira desfavorável, dentre os quais temos:
Culpabilidade, Antecedentes Criminais, Personalidade e Consequências do Crime, o qual levou o juízo singular a estipular a pena
em 30 (trinta) anos de reclusão, nos termos da rubrica lateral do dispositivo em destaque, vejamos:

"Art. 121. Matar alguém:

(...).

§ 2° Se o homicídio é cometido:

II - Por motivo futil.
IV - À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Como se pode observar, o balizamento para a ação típica e reprovável restou equilibra entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão; ou seja, a pena-base do réu encontra-se proporcional as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Neste ponto, aclaramos que há quatro circunstâncias judiciais que autorizaram o afastamento da pena base de 12 anos. De sorte, que das quatro circunstancias judicias desfavoráveis ao réu, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto.

DA READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA

Acerca do tema, cediço considerar a doutrina de Cezar Roberto Bittencourt, o qual retrata se todas as operadoras do artigo 59 forem favoráveis ao réu, a pena-base pode ficar no mínimo previsto. Contudo, se algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve afastar-se do mínimo; se o conjunto for desfavorável, devem aproximar-se do termo médio, que, segundo a velha doutrina nacional, é representado pela média da soma dos dois extremos, quais sejam, o mínimo e máximo. De regra, o cálculo da pena deve iniciar próximo do mínimo e só excepcionalmente, quando as circunstâncias revelam especial gravidade, se justifica a fixação da pena-base distanciada do mínimo legal.

Com efeito, as Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, competem o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Nesse prisma, em face da pena máxima aplicada, temerário deixar de averiguar, com cuidado, o apelo defensivo, o qual discorda com o quantum aferido.

Destarte a gravidade do fato, o fundamento apresentado pela combativa defesa, não deveria ser totalmente ignorado, devendo ser analisado com acuidade e observado a melhor técnica. De sorte, que adotando as diretrizes disponibilizadas pelo STJ, a pena para o delito em comento oscila entre 12 a 30 anos de reclusão, com a média de 18 anos. Com base nessas informações, considerando os 08 moduladores judiciais se obtêm o valor de 02 anos e 03 meses para cada modulador, o que, consequentemente totaliza o quantum em 06 anos e 09 meses de reclusão.
STJ: (¿) 5. Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de aproximadamente 9 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, não há se falar em desproporcionalidade na pena imposta na primeira etapa da dosimetria, pois o aumento de 6 meses mostra-se favorável à paciente. (¿) (HC 401.139/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017)

Por fim, e em face do afastamento da pena base do mínimo legal de 12 anos, acrescida de 06 anos de 09 meses, a qual necessariamente deve alcançar o patamar de
18 ANOS E 09 MESESS DE RECLUSÃO
. Por outro lado, a concessão do regime menos gravoso não está condicionada somente ao
quantum
da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal (HC 107.581/SP, 1ª Turma, DJe 12.9.2012).

Sendo assim, diante do arcabouço probatório colhido nos autos, que apontam de maneira inconteste a responsabilidade do réu
RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, à pena de 18 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Pátrio, em regime inicial FECHADO (artigo 33, §2°, alínea "a" do CPB),
decisum proferido pelo juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus termos, ressalvando o
quantum
de pena redimensionado.

Ante o exposto, conheço do recurso e, data vênia o douto parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator